Tribunal: TJDFT
Processo: 0008843-74.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DO RÉU ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, de forma que o consentimento da vítima ou sua eventual experiência sexual anterior não afastam a ocorrência do crime.

2. In casu, a vítima, que possuía apenas 13 (treze) anos de idade na época dos fatos, tinha 151cm de altura, 34 (trinta e quatro) quilos e aparência infantil, o que torna inverossímil a alegação do réu de que a ofendida aparentava ser mais velha.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.